Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-91.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000907-91.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (PROCURADOR), ADRYA RODRIGUES LEAL - CPF: 703.521.841-67 (AGRAVADO), E. C. M. M. - CPF: 061.079.631-38 (AGRAVADO), ISAK MARQUES DE BRITO - CPF: 106.793.981-47 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1000907-91.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Agravante(s):

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Adrya Rodrigues Leal, Elaine Cristina Moreira Melo e Isak Marques de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE INGRESSAR EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUIDO. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DO EDITAL DO CERTAME. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 44, II, Lei n° 9.394/96, são requisitos para a matrícula no ensino superior a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida na ação principal, mantém-se a decisão que deferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante e suspendeu os efeitos da decisão agravada.

“A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, de modo que não há falar em reforma da decisão que indeferiu a pretensão do impetrante em matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”.
(N.U 1008734-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019)

Recurso interno não provido.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual deferiu o pedido de liminar e suspendeu os efeitos da decisão que determinou a efetivação da matrícula dos litisconsortes sem a conclusão do ensino médio, conforme decisão proferida em 08/12/2021 (ID nº 112433481).

O Agravo de Instrumento foi intentado contra a liminar deferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, feito nº 1001235-19.2021.8.11.0017, onde foi determinado que a Agravante efetuasse as matrículas dos requerentes, ora Agravados, no curso de ciências contábeis, independentemente de apresentação de certificado de conclusão do ensino médio e fixou multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

O Agravante
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
sustenta que a parte Agravada não preenche o requisito extraído do art. 44, II da Lei nº. 9.394/1996, bem como do próprio edital do certame, para ter direito ao ingresso no ensino superior.

Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o ingresso de alunos no ensino superior depende de comprovação de conclusão do ensino médio.

Os Agravados ajuizaram a referida ação objetivando a realização de matrícula no curso de Ciências Contábeis, onde aduziram que participaram do processo seletivo regulado pelo Edital nº 004/2021-UNEMAT/COVEST e que foram aprovados, mesmo não tendo concluído o ensino médio.

Afirmaram que suas matrículas não foram realizadas pela instituição de ensino por não terem apresentados o certificado de conclusão do ensino médio, documento exigido pelo edital de seleção. Dizem que restava menos de dois meses para a conclusão do ensino médio, que se dará em 20 de dezembro de 2021, e que demonstraram que reúnem todas as condições de ingressarem no curso superior e que foram prejudicados pela pandemia, na qual os alunos de escolar pública foram os mais prejudicados, que ficaram sem aulas motivo que gerou atraso na conclusão do terceiro ano, que estão na iminência de concluir.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, em plenário, manifestou ser desnecessária sua intervenção nestes autos.

O Agravante
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme se verifica no ID 121106495.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a liminar pleiteada pelo Agravante e suspendeu os efeitos da decisão que determinou a efetivação da matrícula dos litisconsortes sem a conclusão do ensino médio.

Pois bem. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, exige dois requisitos para o ingresso em curso de graduação:
primeiro requisito
: ter concluído o ensino médio ou equivalente;
segundo requisito
: ter sido classificado em processo seletivo (vestibular), pois o art. 44, inciso II, dispõe que:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham
concluído o ensino médio
ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo
;

Assim, consoante disposto no artigo acima mencionado,
somente o aluno classificado em processo seletivo e que concluiu o ensino médio está capacitado a ingressar no ensino superior.

Ademais, no Edital nº 004/2021 – COVEST do Concurso Vestibular - consta como requisito para matricular-se a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente, conforme se verifica no item 10.5.VI E.

Consta ainda no referifo edital no item 10.5.3 o seguinte:

10.5.3 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula.
Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la. (grifei)

Eis como tem reiteradamente decidido o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a respeito da candidados que passaram no vestibular sem concluir o ensino médio:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE ALUNO APROVADO EM VESTIBULAR EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO
ENSINO

MÉDIO
– IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, são requisitos para o ingresso em ensino superior a conclusão do segundo grau ou equivalente e a classificação em processo seletivo

Não preenchidos esses requisitos, é de se manter a decisão que, reconhecendo a impossibilidade de o aluno que ainda não concluiu o ensino médio realizar matrícula em instituição de ensino superior, indefere a liminar, por ausência dos requisitos legais necessários.

(N.U 0123025-82.2014.8.11.0000, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, de modo que não há falar em reforma da decisão que indeferiu a pretensão do impetrante em matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(N.U 1008734-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM
CURSO

SUPERIOR
- NÃO CONCLUSÃO DO
ENSINO

MÉDIO
- IMPOSSIBILIDADE - REGRAS DO EDITAL DO CERTAME - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96

A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

(N.U 1009115-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM
CURSO

SUPERIOR
– NÃO CONCLUSÃO DO
ENSINO

MÉDIO
– IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – ART. 44 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96.

A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior quando ainda não concluído o ensino médio.

(N.U 1004540-15.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem decidido da mesma forma que o Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE INGRESSAR EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUIDO. LIMINAR INDEFERIDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 44, II, Lei n° 9.394/96, são requisitos para a matrícula no ensino superior a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Agravo de Instrumento improvido.

(N.U 1000431-24.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Pulicado no DJE 17/03/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM
CURSO SUPERIOR
–
ENSINO MÉDIO
NÃO
CONCLUÍDO
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 44, II da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que para ingressar no ensino superior, é necessário à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

2. In casu, a autora ainda não concluiu o ensino médio, portanto, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, apesar de ter logrado aprovação no vestibular.

3. Recurso conhecido e provido
.

(N.U 1004631-08.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Desta forma,
a priori
, apesar da aprovação no vestibular, a parte Agravada não preenche todos os requisitos exigidos pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser confirmada a liminar proferida neste Agravo de Instrumento, a qual suspendeu os efeitos da decisão ora agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022